Tribunal: STF
Processo: HC 185119
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Henrique dos Santos em seu próprio favor, contra decisão monocrática do Ministro do Superior Tribunal de Justiça Nefi Cordeiro, nos autos do HC 562.262/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e III, c/c o § 4º, parte final, e 61, II, a e e, 65, I, todos do CP, às penas de 24 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado. (eDOC 2, p.14-18)
    Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal, que foi jugada improcedente pelo TJ/SP. (eDOC 2, p. 1-13)
    Daí a impetração de habeas corpus perante o STJ.
    O Ministro relator concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para fazer incidir a atenuante da confissão e fixar a pena definitiva de 20 anos, 1 mês e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da condenação. (eDOC 3)
    Nesta corte o impetrante alega, em síntese, que é contrária à prova dos autos o reconhecimento das qualificadoras, que é desproporcional o aumento em 1/3 na pena-base e que não pode ser utilizada qualificadora como circunstância agravante.
    Nesse sentido, requer, o afastamento das qualificadoras e a diminuição da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    No que se refere ao tema, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    Na mesma direção, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste habeas corpus.
    No que toca ao pedido de afastamento das qualificadoras, tem-se que o colegiado do Tribunal de origem, soberano na análise das provas, entendeu devida a manutenção da qualificadoras. 
    Quanto ao motivo torpe, a incidência ocorreu pois o ora paciente matou o próprio filho por motivo de vingança. 
    No que concerne ao inciso III do art. 121 do CP, foi majorada a pena em virtude da utilização de meio cruel para a morte do recém-nascido, tendo em vista que causou excessivo sofrimento, com socos, murros e enforcamento.
    Dessa forma, para discordar de tal entendimento, seria indispensável que esta Corte revolvesse todo o conjunto fático-probatório dos autos, de um modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo. Essa providência é inviável na via estreita do habeas corpus, remédio de rito célere e que não admite, em regra, tal dilação probatória.
    Com relação à dosimetria o acórdão do TJ/SP consignou que:
    “Relativamente à pena aplicada, igualmente não prospera o pedido revisional. Os fundamentos lançados pela Magistrada bem justificam a elevação de 1/3 logo na primeira fase de dosimetria, levando-se em conta as circunstâncias descritas no artigo 59 do Código Penal, desfavoráveis ao réu, tendo em vista a elevada culpabilidade, personalidade, circunstâncias em que se deu a prática criminosa e as conseqüências do crime, as quais ultrapassaram a normalidade do tipo. Não bastasse, o réu já ostentava condenação por lesão corporal contra o próprio avô, mais um elemento considerado pela Magistrada para a elevação da pena-base em um terço. De se observar que o fato do trânsito em julgado da condenação anterior (crime de lesão corporal) ter se dado após a data do homicídio aqui tratado não importa em afastamento de maus antecedentes, conforme jurisprudência colacionada pelo ilustre Procurador de Justiça em seu parecer
    [...]
    O mesmo ocorre com a alegada impossibilidade de utilização da segunda qualificadora como circunstância agravante. O tema igualmente diverge na jurisprudência, não se mostrando possível o acolhimento de uma tese em detrimento de outra na via revisional.
     […]
     Na aplicação da pena, seguiu-se o acréscimo de 1/6 em razão da agravante do artigo 61, II, "e", do Código Penal (genitor da vítima), a redução na mesma proporção de 1/6 em face da menoridade relativa do réu (art. 65, I, do Código Penal), seguindo-se, por fim, o acréscimo de 1/3 em razão da causa de aumento do parágrafo 4 o do artigo 121 do Código Penal (crime praticado contra pessoa menor de 14 anos), o que resultou a pena final de 24 anos, 02 meses e 10 dias de reclusão.” (eDOC 2)
    Quanto à dosimetria da pena, registra-se que conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional. Contudo, os acórdãos proferidos pelo TJ/SP e o acórdão proferido pelo STJ atendem aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
    Desse modo, as decisões impugnadas atendem aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, e o habeas corpus decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita seus fundamentos.
    A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do acusado.
    Diante dessas ponderações, nego seguimento ao presente habeas corpus, nos termos do art. 192, caput, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente